Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727932-47.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARCOS DE SOUSA SILVEIRA E OUTRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO PRECLUSA. NOVA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz originário, no caso, a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula 24.934 e 24.936, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Reconhecida em decisão preclusa a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 21.525, por constituir bem de família, sem que tenha havido alteração fática e jurídica da situação, inviável nova penhora sobre o mesmo bem. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes requerem a desconstituição da penhora sobre os imóveis de matrículas 24.934 e 24.936, ao argumento de que referidos bens são indisponíveis, porquanto foram ofertados como garantia no processo no 0025460-47.2016.4.01.3400. Contudo, não indicam qualquer dispositivo legal federal tido por violado. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 60799941). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamentam seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJMG e TJSP). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (TJMG e TJSP). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 60799941). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020